Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.
II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto diante da recalcitrância do paciente na prática de atos ilícitos. Precedentes do STF e STJ.
III – Ordem denegada.